Tribunal: TJSP
Processo: 2219958-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SÁUDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
I. Tutela de urgência. Obrigação de fornecimento do medicamento Kisqali (Ribociclibe) 600mg/dia. Indeferimento na origem. Irresignação da autora. Acolhida imperativa.
II. Tratamento que se mostra necessário, em princípio, à tentativa de recuperação da saúde da paciente, acometida por câncer de mama. Incontroversa necessidade do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SÁUDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
I. Tutela de urgência. Obrigação de fornecimento do medicamento Kisqali (Ribociclibe) 600mg/dia. Indeferimento na origem. Irresignação da autora. Acolhida imperativa.
II. Tratamento que se mostra necessário, em princípio, à tentativa de recuperação da saúde da paciente, acometida por câncer de mama. Incontroversa necessidade do medicamento, prescrito por profissional competente. Irrelevância da ausência de previsão no rol editado pela ANS. Aplicação da Súmula no. 102 desta Corte. Urgência da tutela, de outra parte, que é ínsita à natureza do provimento buscado.
III. Probabilidade do direito e perigo de dano ou risco configurados. Presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2219958-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante MONICA
FERRARI CARLONE LUCIO, é agravado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE
SALLES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219958-56.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2219958-56.2020.8.26.0000
Comarca: Barueri
Agravante: M. F. C. L.
Agravado: B. S. S.
Voto n. 48.338
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SÁUDE.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
I. Tutela de urgência. Obrigação de fornecimento do
medicamento
Kisqali
(Ribociclibe)
600mg/dia.
Indeferimento na origem. Irresignação da autora. Acolhida
imperativa.
II. Tratamento que se mostra necessário, em princípio, à
tentativa de recuperação da saúde da paciente, acometida
por câncer de mama. Incontroversa necessidade do
medicamento,
prescrito
por
profissional
competente.
Irrelevância da ausência de previsão no rol editado pela
ANS. Aplicação da Súmula no. 102 desta Corte. Urgência da
tutela, de outra parte, que é ínsita à natureza do provimento
buscado.
III. Probabilidade do direito e perigo de dano ou risco
configurados. Presença dos requisitos do artigo 300 do
Código de Processo Civil.
DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fl. 56 dos autos principais, da lavra da MMa. Juíza de Direito
Anelise Soares, que, nos autos da ação de obrigação de fazer, indeferiu
pleito de tutela de urgência declinado pela autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219958-56.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Pelas razões expostas às fls. 01/19, busca a agravante a
reforma da r. decisão, a fim de conceder a tutela de urgência requerida,
com determinação de que a agravada custeie integralmente o tratamento
medicamentoso que lhe fora prescrito, consistente no fornecimento do
fármaco Kisqali (Ribociclibe) 600mg/dia, conforme a prescrição
médica.
O recurso foi processado, com antecipação dos efeitos da
tutela recursal.
É O RELATÓRIO.
2. Respeitado o entendimento expresso pelo Digno
Magistrado, a insurgência recursal merece acolhida desta E. Corte.
Como se nota do caso, restou bem comprovado que a
agravante é beneficiária de plano de saúde estipulado junto à agravada
(fl. 21 da origem) e que, diagnosticada com “neoplasia lobular da mama
(CID10 C50,9) com positividade para receptores hormonais e negativa
para HER2”, foi-lhe indicado tratamento com o fármaco Kisqali
(Ribociclibe) 600mg/dia, nos termos do relatório médico de fls. 33/35 do
principal.
Há prova, ainda, de que submetera o pedido de cobertura à
seguradora, que negou a solicitação, “por se tratar de medicamento não
contemplado na diretriz de utilização da ANS (DUT-64)” (fls. 36 do
principal).
Dados os fatos demonstrados, exsurge a probabilidade do
direito sustentado pela recorrente: cumpre à seguradora contratada
observar a indicação médica, sendo irrelevante a previsão da hipótese no
rol de procedimentos obrigatórios editado pela ANS, uma vez que o que
importa é a recomendação técnica para tanto. Aplica-se à espécie, aliás,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219958-56.2020.8.26.0000 -Voto no
4
sem maiores delongas, o enunciado pela Súmula 102 desta Colenda
Corte: “Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa
de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua
natureza experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS”.
Frise-se, neste particular, que os elementos documentais
produzidos pela consumidora evidenciam, às claras, que o medicamento
fora aprovado pela ANVISA, conforme registro de fls. 37 do principal.
Com efeito, não se caracteriza como produto “não nacionalizado”, pelo
que fica apartada a justificativa de exclusão de cobertura constante no
artigo 10, inciso V, da Lei no 9.656/98.
Ademais, em sede de recurso de agravo de instrumento,
revela-se incabível a discussão aprofundada sobre a validade ou não de
cláusula limitativa e disposições legais aplicáveis ao contrato de seguro-
saúde firmado entre as partes, discussão que deverá ser travada na ação
principal.
Em caso semelhante, decidiu esta Câmara: “PLANO DE
SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS. Insurgência contra decisão que deferiu tutela
de urgência e majorou a multa. Manutenção. Medicamentos
oncológicos expressamente indicados pela médica, registrados pela
Anvisa e indicados para câncer de mama. Súmula 95 TJSP. Prazo
que, consideradas as peculiaridades do caso, não é exíguo. Multa
mantida porque necessária diante da recusa da ré e da urgência da
autora. Recurso não provido” (Agravo de Instrumento 2042497-
97.2020.8.26.0000; Relator Carlos Alberto de Salles; Julgamento:
11/05/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219958-56.2020.8.26.0000 -Voto no
5
De outra parte, a gravidade da enfermidade que acomete a
agravada, pelas circunstâncias da espécie, é mais que suficiente a
denotar o periculum in mora na espécie. O diagnóstico de grave tipo de
câncer é circunstância mais que suficiente para evidenciar, pelas regras
da experiência (artigo 375, CPC), que o tratamento é essencial para a
sobrevida da consumidora.
Desta feita, em cognição perfunctória, considerando o
vínculo contratual existente entre as partes, a situação de emergência
pressuposta, e os notórios riscos oferecidos à saúde da consumidora,
mostram-se presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo
Civil. Além disso, o próprio relatório médico indica que “este é o melhor
tratamento disponível atualmente nesta situação, sendo, portanto,
imprescindível para a sra. M.” (fls. 33).
3. Diante do exposto, de rigor que se proveja o recurso a
fim de conceder a tutela de urgência requerida para obrigar a agravada a
fornecer ou custear o medicamento prescrito à agravante Kisqali
(Ribociclibe), na forma da prescrição do profissional que lhe assiste no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa cominatória, tal
como fixada liminarmente, com lastro no artigo 537 do Código de
Processo Civil, em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento,
respeitado o limite global de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
Donegá Morandini
Relator